Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-41.2014.8.11.0096
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MIKAELI FONSECA DE SOUZA

Número do Protocolo: 15134/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATADO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MIKAELI FONSECA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto pelo Apelante nos autos de execução nº 1108-36.2013.8.11.0096, proposta contra si por MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA, que rejeitou os embargos, que alegava excesso de execução na cobrança de honorários advocatícios dativo.
Em seu apelo, argui o Estado que opôs embargos de devedor alegando excesso de execução, uma vez que o exequente pleiteia o recebimento dos honorários de advogado dativo com base no valor atual da URH, e não no valor da URH vigente à época do arbitramento dos honorários e, também, utilizando-se de critério de correção monetária diverso do legalmente previsto para as execuções em face da Fazenda Pública, ou seja, o apelado utilizou a atualização prevista na tabela da OAB, que não podem ser empregados para correção de honorários já arbitrados.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 41.
Deixei de remeter os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto pelo Apelante nos autos de execução nº 1108-36.2013.8.11.0096, proposta contra si por MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA, que rejeitou os embargos, que alegava excesso de execução na cobrança de honorários advocatícios dativo.
Em seu apelo, argui o Estado que opôs embargos de devedor alegando excesso de execução uma vez que o exequente pleiteia o recebimento dos honorários de advogado dativo com base no valor atual da URH, e não no valor da URH vigente à época do arbitramento dos honorários e utilizando-se de critério de correção monetária diverso do legalmente previsto para as execuções em face da Fazenda Pública, ou seja, o apelado utilizou a atualização prevista na tabela da OAB, que não podem ser utilizados para correção de honorários já arbitrados.
Pois bem.
O apelante se insurge unicamente contra o valor ora executado, ao argumento de que o valor referência da URH – Unidade de Referência de Honorários Advocatícios – estabelecido pela OAB é o valor estabelecido na data do arbitramento dos honorários, o que, no caso, não foi observado pelo apelado, ensejando em excesso de execução.
Alega o apelante que houve excesso de execução, posto que à época da fixação do crédito executado (honorários advocatícios), o valor da URH era outro, e não R$ 700,00 (setecentos reais), como informado pelo exequente, ora apelado, no momento da propositura da execução.
Pelo que sobressai de todo processado, denota-se que o Estado de Mato Grosso reconhece o valor devido ao exequente, equivalente a R$ 14.430,62, levando-se em consideração o valor da URH no momento do arbitramento da verba honorária.
No caso dos autos, entendo que a sentença proferida não merece reparo.
Isso porque, o valor da referida unidade (URH) é uma unidade padrão atualizada anualmente e é fixado a e atualizado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, consoante padrões próprios.
Com efeito, a Unidade Referencial de Honorários Advocatícios - URH é um índice que procura refletir a variação do poder remuneratório da moeda, servindo apenas como unidade de conta e referência de valores a fim de remunerar os serviços prestados pelos profissionais da advocacia, segundo tabela expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O valor da referida unidade é fixada como padrão de remuneração, necessitando de posterior liquidação a fim de alcançar o valor nominal da verba devida.
A Resolução nº 96/2007 da OAB/MT estabelece em seu art. 1º, parágrafo segundo, que:
Art. 1º Aprovar as Normas Gerais e TABELA DE HONORÁRIOS, constantes dos anexos I e II, respectivamente, que servirão de referência a todos os advogados inscritos nesta Seccional, orientando–os na contratação de seu trabalho profissional, a fim de evitar excessos, e principalmente, o aviltamento nos valores, de modo que não atentem contra a dignidade da Advocacia.
§ 1º: A Tabela destina-se, ainda, a prestar auxílio aos Juízes na fixação de honorários de Advogado Dativo e do Assistente Judiciário, bem como a servir de referência nos arbitramentos judiciais de honorários advocatícios, nos casos em que a legislação o determinar ou possibilitar,não se prestando todavia como referência à fixação de piso salarial do advogado.
§ 2º: Os valores constantes da Tabela são fixados em URH – Unidade Referencial de Honorários, instituída por esta Resolução, cujo valor inicial é fixado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), e será anualmente atualizado pela variação do INPC do IBGE apurada no primeiro dia do mês subsequente ao aniversário da aprovação da presente. (Destaquei)
Por ser uma espécie de índice, deve-se tomar como base para cobrança, o valor da URH vigente à data do efetivo pagamento, pois devidamente atualizada anualmente. E, no caso dos autos, o Exequente, ora apelado, pleiteou o valor da URH do momento da expedição da certidão, ou seja, mais benéfico ao ente público.
Nesse mesmo entendimento, vejamos alguns julgados, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito. (N.U 0000171-61.2015.8.11.0094, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO DESCUMPRIMENTO NO ART. 526 DO CPC – REJEITADA – FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – VALOR ATUALIZADO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT – RESOLUÇÃO 96/2007 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que o agravante descumpriu a regra prevista no art. 526, do CPC. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito. (AI 64645/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 5/11/2014). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO -EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - VALOR ATUALIZADO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito. (Ap 158052/2015, rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2-10-2017 e publicado em 10-10-2017) (Grifei)

Logo, não há que se falar em excesso de execução no título judicial que condenou o apelante ao pagamento de honorários com base no valor atual da URH (Unidade Referencial de Honorários Advocatícios), conforme tabela fixada pela OAB/MT.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR